Tribunal: STF
Processo: RE 1437023
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 210/2019. PREVISÃO DE DESCONTOPREVIDENCIÁRIO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO NOPERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AUTORIZADA PELA EMENDACONSTITUCIONAL 103/2019. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DOART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. Inicialmente, cumpre pontuar acerca do conhecimento do recurso inominado, uma vez presentes os requisitos legais de admissibilidade. No caso em tela, há a pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente pedido autoral na qual postula pretensão no sentido de que o Estado do Ceará se abstenha de efetuar descontos em seus proventos no percentual de 14% (quatorze por cento) no que ultrapassar dois salários mínimos. 



    2. No caso em tela, deve-se observar que a Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) alterou a redação do art. 149, §1º e §1ª-A, da CF/88 autorizando que a União, Estados e Municípios, enquanto gestores de Regime Próprio de Previdência, podem, havendo déficit atuarial, instituir contribuições previdenciárias nos proventos de aposentadorias e pensões que superem o salário mínimo, estabelecendo a fixação de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária, valorizando a autonomia dos entes federativos. 



    3. Portanto, com a EC nº 103/2019, passou-se a ser possível a incidência da contribuição previdenciária, sobre os proventos que excedam o salário mínimo, desde que haja déficit atuarial, foi o que estabeleceu a Lei Complementar nº 210/2019, não havendo que se falar em qualquer vício de inconstitucionalidade. Ao compulsar os fólios, verifica-se, através dos contracheques anexados, que a parte autora aufere proventos superiores a dois salários mínimos. 



    4. Por fim, vale ainda destacar que a própria Constituição Federal conferiu tratamento diferenciado no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre os benefícios de aposentadoria e pensão entre o Regime Geral de Previdência Social (art. 195, II) e o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos (art.40, §18). 



    5. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 6. Condeno a parte recorrente no dever de suportar as custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mas com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 18, e 195, II, da CF. Sustenta, em essência, a impossibilidade de majoração da alíquota da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do servidor público estadual. 



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. 



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator